Tribunal: TJDFT
Processo: 0747471-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Na execução contra devedores solidários é desnecessária a citação de todos os executados para o prosseguimento dos atos de persecução patrimonial em desfavor dos devedores já citados.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.